Tribunal: TJES
Processo: 0000712-49.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-49.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS ARAUJO CAETANO VELOSO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação criminal, sob alegação de omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em segundo grau de jurisdição, com pedido de fixação da verba nos termos do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou perante o Tribunal de Justiça e se é cabível a fixação da verba em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 619 do CPP.

O colegiado incorre em omissão ao deixar de arbitrar honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou na defesa de réu hipossuficiente em grau recursal.

A assistência jurídica integral e gratuita constitui dever estatal, de modo que a nomeação de defensor dativo diante da ausência ou impossibilidade de atuação da Defensoria Pública impõe ao Estado o dever de remunerar o profissional nomeado.

O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve observar apreciação equitativa, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mediante aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Os parâmetros previstos na tabela da OAB/ES e no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 possuem natureza orientadora e não vinculam o Poder Judiciário.

A atuação diligente do defensor dativo em segundo grau, com apresentação das razões recursais que resultaram no parcial provimento da apelação e redimensionamento da pena, justifica o arbitramento dos honorários recursais em R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O não arbitramento de honorários em favor do defensor dativo configura omissão sanável por embargos de declaração.

O Estado deve remunerar o defensor dativo nomeado para assistência de réu hipossuficiente quando ausente ou inviabilizada a atuação da Defensoria Pública.

O arbitramento de honorários do defensor dativo observa apreciação equitativa, com aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Os parâmetros previstos em tabelas da OAB e decretos estaduais possuem caráter orientador e não vinculante.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.022 e art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 619; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
Orientação da Segunda Câmara Criminal do TJES e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao arbitramento equitativo dos honorários do defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº

0000712-49.2023.8.08.0013

EMBARGANTE
:

MIQUEIAS ARAUJO CAETANO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
13401290

p
or

MIQUEIAS ARAUJO CAETANO
, em face do acórdão de
ID nº
13101239
, que, à unanimidade,

conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de ap
elação.

Em suas razões recursais (ID nº 13401290), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado colegiado, aduzindo que a parte dispositiva do r. acórdão quedou-se silente em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela sua atuação na condição de defensor dativo perante este Tribunal de Justiça. Pugna, desse modo, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que seja sanada a omissão e fixado o
quantum
remuneratório nos termos do Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 e do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Pois bem.

No mérito, assiste plena razão ao embargante. O instituto dos embargos de declaração, regulado subsidiariamente pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil e pelo art. 619 do Código de Processo Penal, presta-se a sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão no julgado. No caso vertente, constato que este colegiado, de fato, incorreu em omissão ao deixar de arbitrar a verba honorária em favor do causídico que atuou na defesa do réu hipossuficiente nesta instância revisora.

É dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Diante da ausência ou impossibilidade de atuação da Defensoria Pública na comarca de origem, a nomeação de defensor dativo impõe ao ente estatal o dever de remunerar o encargo profissional desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação às prerrogativas da advocacia.

Nesse sentido, a orientação pacificada nesta Segunda Câmara Criminal e no colendo Superior Tribunal de Justiça dita que o arbitramento de honorários ao defensor dativo deve ser realizado por apreciação equitativa do magistrado, tomando por base o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho despendido e o tempo exigido para o serviço, com aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. Ressalte-se que os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB/ES ou por decretos do Poder Executivo Estadual (como o Decreto nº 4.987-R/2021) servem como referencial norteador, mas não vinculam de forma absoluta o Poder Judiciário.

Compulsando os autos, verifica-se que o nobre causídico, Dr. Rômulo Dassie Moreira (OAB/ES 24.268), foi regularmente nomeado para patrocinar os interesses do réu Miqueias. Em segundo grau, desempenhou com zelo o encargo, apresentando as razões de apelação que culminaram no parcial provimento do recurso e no expressivo redimensionamento da sanção penal originária, que decresceu de mais de 11 anos para 10 anos e 22 dias de reclusão.

Dessa forma, sopesando o trabalho realizado, os critérios de razoabilidade e a complexidade da causa, considero adequada a fixação de honorários recursais em favor do defensor dativo no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor este que se mostra justo e proporcional para remunerar dignamente o labor empreendido nesta instância.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conferindo-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e
ARBITRAR os honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo, Dr. Rômulo Dassie Moreira (OAB/ES 24.268), no valor de R$
1.000
,00 (
mil reais
reais)
, cuja obrigação de pagamento recai sobre o Estado do Espírito Santo. Mantenho incólumes as demais disposições do v. acórdão embargado.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.